Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE INVESTIMENTOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. PRÁTICA ABUSIVA. ARTS. 14, § 1o, I E II, E 39, V, AMBOS DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, consoante a Súmula 297 STJ. 1.1. “Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/1964.

2. É devida a indenização por danos morais, em razão de bloqueio ilícito e injustificável por longo tempo de conta de investimentos, ante a observância das “regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” (CPC, Art. 375).

3. A situação em análise afetou os direitos da personalidade do consumidor e, consequentemente, ocasionou-lhe dano moral passível de compensação, pois se viu sobressaltado e angustiado em saber se as suas economias confiadas à Apelada existiam ou não, sem poder intervir no volátil mercado mobiliário, seja para minorar perdas ou majorar ganhos, nos termos dos arts. 12, 186 e 927, todos do Código Civil, c/c, art. 6o, V e VI, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, sobretudo quando se constata que o Apelante teve que recorrer a terceiros (site Reclame Aqui) para obter o desbloqueio e o valor pedido é bastante elevado para a situação em comento.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Pedido parcialmente procedente. Honorários recursais fixados.